Tribunal: STF
Processo: Rcl 89241
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Associação Filantrópica Nova Esperança alega terem o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Volta Redonda e o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região contrariado, no processo n. 0100055-16.2021.5.01.0342, o entendimento firmado na ADPF 664.

Narra ter o Regional mantido íntegra decisão que determinou a penhora de seus ativos financeiros, culminando no bloqueio de valores decorrentes de contratos de gestão firmados com o Poder Público para aplicação na área da saúde.

Enfatiza desrespeitados os paradigmas, nos quais assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados a saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.

Assiste razão à reclamante.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das ADPFs 275, 387, 485, 664 v.g.

No que importa mais de perto ao caso, na ADPF 1.012 esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. Reproduzo a ementa:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público  e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº. 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente.

Por ser pertinente ao deslinde do caso, transcrevo trechos da sentença que julgou os embargo à execução:

Da análise da documentação trazida aos autos, a vinculação exclusiva das contas correntes listadas é apenas mencionada nas declarações trazidas aos autos dos entes contratantes, contudo, não tendo sido sequer citadas em qualquer cláusula dos contratos de gestão e termos de cooperação trazidos aos autos, não podendo a mera declaração dos entes contratantes servir de evidência inequívoca de que tais contas sejam destinadas exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação compulsória em ações e serviços de saúde a atrair a aplicação do inc. IX do art. 833 do CPC.
Ademais, o contrato de gestão juntado com a petição inicial prevê pagamento à impetrante, pela contraprestação de seus serviços contratados.
Há também, previsão de recebimento de importes em decorrência de aplicação de multa de descumprimento de cláusulas contratuais, que variam de 0,5% a 10%, incidente sobre a cota parte que tem a impetrante receberia sobre seus serviços contratados, conforme se costa da cláusula 13.1, alínea d, I, II e III.
Importante destacar, ainda, que além dos valores a serem gastos com insumos e mão de obra voltados para a saúde, há a parte que visa remunerar a impetrante pelos serviços prestados.
Esses valores, salvo melhor juízo, não são impenhoráveis.
Ressalto que, em cada caso concreto de constrição judicial, cabe a impetrante, no juízo próprio, comprovar documentalmente que o valor bloqueado não se refere à parte contratual que visa remunerar os seus serviços, o que não se verifica na hipótese trazida, nos presentes autos.
Ademais, o ato supostamente coator determinou apenas a ativação do SISBAJUD, não se podendo presumir que os bloqueios recairiam sobre as contadas apontadas na inicial."

Por sua vez, ao apreciar o agravo de petição, o órgão reclamado adotou a seguinte fundamentação:

A Associação, juntamente com os Embargos à Execução, colaciona cópia do Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS firmado com a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a Organização Social Filantrópica Nova Esperança, cujo objeto é:
"Gerenciamento e Execução de Ações e Serviços de Saúde em Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Santa Cecília, Supervisão Técnica de Saúde Sé e Hospital Santa Dulce dos Pobres - Bela Vista da Coordenadoria de Assistência Hospitalar."
A Associação também colaciona, com os Embargos à Execução, extrato bancário da conta corrente bloqueada nº 10492-2, Agência 6998-1 do Banco do Brasil, referente apenas ao mês 05/2023, o que não é suficiente para comprovar o recebimento de repasses realizados apenas pelo Município de São Paulo (ID ca4df77 - Pág. 1 e 2).
Os demais extratos referem-se a outra conta corrente, nº 200001-6, agência 1855-4, do Banco do Brasil.
Não há comprovação, no processo, da origem dos recursos existentes na conta corrente bloqueada, não havendo como se concluir que o valor refere-se exclusivamente a recursos públicos para aplicação compulsória na saúde.
A Agravante copia e cola, nas razões de recurso, a Declaração Pública emitida pelo Município de São Paulo, na qual consta que o Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, representado por Paulete Secco Zular, Coordenador Regional de Saúde Centro, declara que as contas bancárias de titularidade da Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE, constante do relatório anexo, são para recebimento e movimentação exclusivos de recursos públicos de saúde oriundos do Município de São Paulo, recursos destinados à aplicação compulsória na saúde, conforme Contrato de Gestão n. R026/2021-SMS.G/PCS, e também copia e cola uma tabela com diversos números de contas correntes, o que não serve como meio de prova, vez que os documentos não vieram ao processo, além de não serem suficientes para comprovar a efetiva movimentação bancária.
Aliás, é possível verificar no documento de ID 2414381 - Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, que a Ré é uma associação privada, cuja principal atividade econômica são atividades de apoio à gestão de saúde, com atividades secundárias médica ambulatorial restrita e consultas, enfermagem e assistência social sem alojamento, mas não foi colacionado ao processo o Estatuto da Associação, a fim de que fosse possível verificar a alegação de que recebe apenas recursos públicos.
Conforme reproduzido pelo Juízo a quo, na sentença, consta no MSCiv 0102651-92.2022.5.01.0000, cuja decisão definitiva negou a segurança, que se verifica no artigo 44 do Estatuto, que os repasses dos entes públicos contratantes não são a única fonte de receita da entidade, já que lista um rol não taxativo que inclui também doações de terceiros e, via de consequência, eventuais juros sobre ativos financeiros e patrimoniais diversos.
Como assevera o Juízo a quo, no MSCiv 0102623-27.2022.5.01.0000, foi declarada a perda do objeto, extinto nos termos do art. 485, VI, do CPC; o MSCiv 0102653- 62.2022.5.01.0000 ainda se encontra pendente de julgamento definitivo; e na decisão definitiva do MSCiv 0102651-92.2022.5.01.0000 foi negada a segurança.
Desse modo, a Associação não comprova o recebimento exclusivo de recursos públicos na conta bloqueada, exclusivamente para aplicação compulsória na saúde, não havendo que se falar em impenhorabilidade a teor do artigo 883, IX, do CPC.
(Grifei)

No caso, a reclamante noticia bloqueio indiscriminado de verbas constantes das próprias contas bancárias, independentemente da natureza dos valores, a ensejar desrespeito à orientação adotada pelo Supremo nos citados precedentes. Comprova a indisponibilidade de recursos destinados a aplicação em políticas públicas essenciais, voltadas à área da saúde, oriundos de repasses efetuados pelo Município de São Paulo mediante contrato de gestão.

A determinação de bloqueio alcançou, de forma linear, quaisquer recursos em contas titularizadas pelo organização social, desconsiderando a orientação adotada no precedente apontado, a impedir constrição de valores destinados à saúde e recebidos a título de contrato de gestão firmado.

O quadro sinaliza inobservância dos aludidos precedentes, cabendo à autoridade reclamada observar o que decidido no processo objetivo, sob pena de inviabilizar-se a consecução de políticas públicas locais. Embora admitida a determinação de bloqueio, cumpre dela ressalvar valores direcionados à saúde e obtidos mediante convênios.

3. Julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no que se refere ao bloqueio de valores recebidos de contrato de gestão com entes públicos e destinados a políticas de saúde.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente